Tribunal: TJDFT
Processo: 0713060-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713060-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO TERTO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante a superveniência de sentença extintiva do cumprimento de sentença, intime-se o agravante, nos termos do art. 10, do CPC, para informar se subsiste o interesse no conhecimento do presente agravo de instrumento. Brasília, DF, em 7 de maio de 2021 14:25:40. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator